Tribunal: STJ
Processo: 0016989-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976349 - MS (2025/0016989-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LAURO LUIZ DA CRUZ MAGALHAES
ADVOGADA
: WALESCA DE ARAÚJO CASSUNDÉ - MS003930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO. PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT
DESCABIMENTO.
SUPOSTA
ILEGALIDADE
NA
PENA-BASE.
INEXISTÊNCIA.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, pois isso contraria o dispositivo constitucional que define as
competências do Superior Tribunal de Justiça. A competência do STJ para
processar e julgar revisões criminais é restrita aos seus próprios julgados.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, a impetração substitutiva
de revisão criminal é inadmissível quando o impetrante não demonstra que
as razões de pedir se enquadram nas hipóteses do art. 621 do Código de
Processo Penal, como ocorre no caso em questão.
2 A dosimetria da pena é passível de revisão em
apenas
.
habeas corpus
em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no
acervo fático-probatório.
3. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados
concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem
desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de
forma justa e fundamentada a reprimenda. O
deverá ser o
quantum
necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da
proporcionalidade. O art. 59 do Código Penal não atribui pesos para cada
uma das circunstâncias judiciais, a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
sendo possível, até mesmo, que o magistrado fixe a pena-base no máximo
legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
4. Caso em que o Tribunal local fundamentou a exasperação de forma
idônea, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, não havendo
Documento eletrônico VDA50682461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d522c8b-f1c9-4158-b4a3-e57c49044824

ilegalidade a ser corrigida na via do
nem mesmo de
habeas corpus,
ofício. Até porque a revisão dos critérios adotados na realização da
dosimetria da pena remete à reapreciação dos fatos e do poder de
convicção das provas do caso em questão.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d522c8b-f1c9-4158-b4a3-e57c49044824

AgRg no HABEAS CORPUS No 976349 - MS (2025/0016989-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LAURO LUIZ DA CRUZ MAGALHAES
ADVOGADA
: WALESCA DE ARAÚJO CASSUNDÉ - MS003930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO. PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT
DESCABIMENTO.
SUPOSTA
ILEGALIDADE
NA
PENA-BASE.
INEXISTÊNCIA.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, pois isso contraria o dispositivo constitucional que define as
competências do Superior Tribunal de Justiça. A competência do STJ para
processar e julgar revisões criminais é restrita aos seus próprios julgados.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, a impetração substitutiva
de revisão criminal é inadmissível quando o impetrante não demonstra que
as razões de pedir se enquadram nas hipóteses do art. 621 do Código de
Processo Penal, como ocorre no caso em questão.
2 A dosimetria da pena é passível de revisão em
apenas
.
habeas corpus
em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no
acervo fático-probatório.
3. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados
concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem
desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de
forma justa e fundamentada a reprimenda. O
deverá ser o
quantum
necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da
proporcionalidade. O art. 59 do Código Penal não atribui pesos para cada
uma das circunstâncias judiciais, a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
sendo possível, até mesmo, que o magistrado fixe a pena-base no máximo
legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
4. Caso em que o Tribunal local fundamentou a exasperação de forma
idônea, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, não havendo
Documento eletrônico VDA49086199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 96ad65a9-d234-4666-8a74-c800e7972dd7

ilegalidade a ser corrigida na via do
nem mesmo de
habeas corpus,
ofício. Até porque a revisão dos critérios adotados na realização da
dosimetria da pena remete à reapreciação dos fatos e do poder de
convicção das provas do caso em questão.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de LAURO LUIZ DA CRUZ
MAGALHAES, interposto contra a decisão de fls. 249/251, mediante a qual deneguei o
pedido de
, conforme esta ementa:
habeas corpus
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONCUSSÃO. PRETENSÃO À
ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
Nesta via, o agravante reitera as alegações do
, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal na dosimetria da pena aplicada. Requer a retratação da decisão
hostilizada e, caso não seja possível, a submissão do recurso ao colegiado, com o
provimento do agravo regimental para que possa ser concedida a ordem, com a
consequente redução da pena-base (fls. 252/262).
Não abri prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
Vale enfatizar que, segundo nossos precedentes, o habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da
supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da
Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no HC n. 908.146/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/6/2025
30/6/2025
Por força desse dispositivo constitucional
como diz o Ministro Rogerio
–
Schietti Cruz –, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
. Além disso,
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados
consoante jurisprudência
desta Corte Superior, o não cabimento da impetração substitutiva de revisão criminal é
reforçado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em
.
alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso
Documento eletrônico VDA49086199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 96ad65a9-d234-4666-8a74-c800e7972dd7

Não é outro o entendimento do Ministro Otávio de Almeida Toledo, como se
vê da leitura do AgRg no HC n. 977.172/SC, julgado em
pela Sexta Turma
24/6/2025
(DJEN de
).
30/6/2025
Também conforme a jurisprudência da Casa e bem lembrado pelo Ministro
Og, a dosimetria da pena é matéria que se insere no âmbito da discricionariedade do
magistrado, dentro do livre convencimento motivado, não sendo cabível a revisão em
, não constatada na espécie.
habeas corpus, salvo em situações excepcionais
E, no caso, além disso, o agravante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação eficiente dos
fundamentos do
combatido, que foram assim expostos (fls. 249/251 – grifo
decisum
nosso):
[...]
De início, verifico que a impetração não prospera, visto que a insurgência
apresentada pela defesa neste
tem nítidas feições de revisão criminal,
writ
porquanto já houve o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.
Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque a Corte estadual acolheu a fundamentação adotada pelo Juízo
sentenciante, que, nesse ponto, assim se manifestou (fl. 110 – grifo nosso):

As Certidões de Antecedentes Criminais (fls. 355, 378 e 543)
demonstram tratar-se de réu primário, não existindo nos autos elementos
que desabonem a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos,
as circunstâncias e as consequências do crime são as que usualmente se
verificam em casos semelhantes.
,
Já a culpabilidade mostra-se exacerbada
pois além da exigência ilícita, fez ameaças e chantagens para que o crime
não
fosse
descoberto,
demonstrando
incrível
menoscabo
pelas
responsabilidades inerentes ao importante cargo público que exercia à
, o que justifica a majoração da
época dos fatos [policial rodoviário federal]
pena-base bem acima do mínimo legal. Destarte, nesta primeira fase de
dosimetria, em atenção à regra do artigo 59 do Código Penal, pela prática do
crime descrito no artigo 316 do Código Penal, fixo a pena-base em 04
.
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão

Em relação à fração de aumento eleita para a exasperação da pena-base
imposta ao paciente, constato que não há desproporcionalidade no critério
utilizado, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos
ordinários na valoração das circunstâncias judiciais, que, no caso, apresentou
motivação concreta e compatível com a gravidade da situação retratada.
Ora, ao delito em questão está prevista pena de 2 a 12 anos de reclusão, do
que se extrai que a pena-base aplicada não se mostra flagrantemente excessiva.
Acrescento, ainda, que a dosimetria da pena é passível de revisão em
habeas corpus, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada
flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior
(HC n. 475.696/SP, Ministro Antonio
aprofundamento no acervo fático-probatório
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe ). Ainda neste sentido, AgRg no REsp n.
1.977.921/SP, Ministro12/12/2018 Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
2/10/2023
Diz também nossa jurisprudência que não há falar em um critério matemático
impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle
de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
Documento eletrônico VDA49086199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 96ad65a9-d234-4666-8a74-c800e7972dd7

- (AgRg no HC n. 603.620/MS, de minha relatoria,
(discricionariedade vinculada)
Sexta Turma, DJe.9/10/2020).
Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda
que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja
(AgRg no REsp n. 143071/AM,
fundamentação idônea e bastante para tanto."
Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
).
6/5/2015
No
presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da
dosimetria, não há desproporção no aumento efetivado, porquanto existe

motivação particularizada, vinculada à discricionariedade do julgador (AgRg no HC
n. 592.442/SP, Ministro Felix, Quinta Turma, DJe
).
29/10/2020
Em suma, é inviável a utilização da via eleita para revisar, novamente, a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em especial quando
ausente flagrante ilegalidade, dada a margem de discricionariedade ínsita à fase
de dosimetria da pena.
Nas razões do agravo regimental, aponta o recorrente que o crime ocorreu
em 2003, portanto, muito antes da reforma proposta pelo denominado Pacote
Anticrime (Lei no 13.964/2019), quando a ação tipificada no artigo 316 do Código Penal
(fl. 259). De fato, a afirmação é
Brasileiro cominava pena de 2 a 8 anos de reclusão
acertada, tendo em vista que, na data dos fatos (2003, conforme sentença - fl. 104) a
pena cominada ao delito ainda não havia sido majorada.
Ainda assim, não se pode considerar que tenha havido a ilegalidade
flagrante, passível de correção na via do
, tendo em vista que houve
habeas corpus
fundamentação concreta acerca de elementos que não são ínsitos ao tipo penal e que
caracterizam circunstância a indicar maior reprovabilidade da conduta, e
consequentemente, maior necessidade de agravar a penalidade conforme seja
(art. 59 do CP). Como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
referido pelo Tribunal apontado como coator, o réu ainda valeu-se de ameaças e
chantagem contra a vítima a fim de lograr êxito na obtenção dos valores ilícitos, bem
como para que sua conduta não fosse descoberta (fl. 24).
É possível afirmar, portanto, que a respeito do patamar de aumento, a
instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou,
fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento
da pena-base (AgRg no HC n. 911.672/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
16/10/2024
23/10/2024 .
Como temos decidido, a exasperação da pena-base deve estar
fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os
quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar
de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e
suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.
Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não
atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação
sendo possível,
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
Documento eletrônico VDA49086199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 96ad65a9-d234-4666-8a74-c800e7972dd7

até mesmo, que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação
(AgRg no AREsp n. 2.868.134/MG, Ministro Antonio
idônea e bastante para tanto
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
e AgRg no
3/6/2025
9/6/2025
HC n. 987.401/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/5/2025
19/5/2025
Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. Até porque a revisão dos
critérios adotados na realização da dosimetria da pena remete à reapreciação dos
fatos e do poder de convicção das provas do caso em questão.
, portanto,
ao agravo regimental.
Nego
provimento
Documento eletrônico VDA49086199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 96ad65a9-d234-4666-8a74-c800e7972dd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 976.349 / MS
Número Registro: 2025/0016989-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058488320034036000 199960000046801 200360000058488 58488320034036000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALESCA DE ARAUJO CASSUNDE
ADVOGADA
: WALESCA DE ARAÚJO CASSUNDÉ - MS003930
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LAURO LUIZ DA CRUZ MAGALHAES
CORRÉU
: ORION DEQUECH
CORRÉU
: RAMAO ROBERIO RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONCUSSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAURO LUIZ DA CRUZ MAGALHAES
ADVOGADA
: WALESCA DE ARAÚJO CASSUNDÉ - MS003930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 2a69ae27-2b40-4e60-956e-7d50a2913b69

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 2a69ae27-2b40-4e60-956e-7d50a2913b69